Tribunal: TJSP
Processo: 2126606-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2126606-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ARIANE OLIVEIRA ALVES NUNES, é embargado COLENDA 2a CAMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u, rejeitaram-se os
embargos.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2126606-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
@Embargos de Declaração em HC no 2126606-44.2020.8.26.0000/50000.
Embargante: Ariane Oliveira Alves Nunes.
Embargada: Segunda Câmara de Direito Criminal.
Voto no 42.695 Relator.
A Embargante alega que o Acórdão de fls. 159/163 é
omisso, pretendendo que seja sanada a falha que aponta.
É o breve relatório.
A Defensoria Pública impetrou “Habeas Corpus”
questionando a prisão preventiva e, dentre outras teses, apontou nulidade na
apreensão do entorpecente, com violação de domicílio, porque desprovido o
ingresso sem mandado judicial. A Embargante constitui advogado, que agora alega
que a nulidade não foi analisada.
Mas a tese foi examinada e afastada pela Turma
Julgadora ao fundamento de que sendo “o tráfico ilícito de substância entorpecente
crime de natureza permanente, o agente que se dedica a essa atividade a princípio
se encontra constantemente em estado de flagrância, de modo que não haveria
necessidade de mandado para a ação policial” (fls. 161).
Entendimento que tem prevalecido na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça: “É dispensável a expedição de mandado de busca e
apreensão domiciliar quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o
caso do tráfico ilícito de entorpecentes na modalidade guardar e ter em depósito”
(Tese 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2126606-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Enfim, a decisão colegiada não se ressente do vício
apontado.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeitam-se os
embargos.
FRANCISCO ORLANDO
Relator